Tribunal: TJES
Processo: 0007093-70.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007093-70.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA RODRIGUES DE SOUSA e outros (6)

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
No caso concreto, consta expressamente do v. acórdão embargado a inexistência de comprovação de que o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, causou os prejuízos alegados na inicial, circunstância capaz de afastar a pretensão de compensação por danos morais, fundamento principal e suficiente para a manutenção da r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

3.
Quanto à preclusão das decisões de distribuição do ônus probatório e de indeferimento de dilação de prazo para manifestação sobre produção probatória, observa-se que foram tratadas pelo voto de relatoria de forma coerente com a conclusão do julgado, ou seja, no sentido de que não foi demonstrado o nexo de causalidade entre o desastre ambiental e os danos alegados pelos requerentes, não havendo que se falar em obscuridade ou omissão.

4
.
A parte embargante insurge-se contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

5
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
ÂNGELA RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível (evento nº 8947289), que, por unanimidade de votos conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto anteriormente pelos ora embargantes para manter íntegra a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na exordial.

Em suas razões recursais (evento nº 9196308), os recorrentes alegam, em síntese, que
(i)
“o v. acórdão incorreu em manifesta contradição ao reconhecer a aplicação da teoria do risco integral aos danos ambientais, mas exigir a comprovação individualizada dos danos pelos embargantes” (fl. 03);
(ii)
“o v. acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelos embargantes” (fl. 04);
(iii)
houve omissão sobre o argumento referente a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, decorrente do desastre ambiental;
(iv)
há obscuridade quanto à análise do dano moral no caso concreto, sobre a preclusão para indicação da produção probatória e acerca da análise do prazo para ajuizamento da ação.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

De fato, o Código de Processo Civil de 2015 passou a conter expressamente a previsão de que não é considerada fundamentada qualquer decisão judicial que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” (CPC., art. 489, § 1º, inciso IV).

Quis o legislador infraconstitucional explicitar entendimento que já era possível extrair do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República
1
, afinal, desde a “Reforma do Poder Judiciário” promovida pela Emenda Constitucional n. 45/2004 se sabe que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade.

Contudo, se esta norma for levada ao extremo, a atividade jurisdicional pode ser estrangulada pelo elevado número de recursos que rotineiramente são interpostos por partes que, em verdade, não almejam o provimento dos aclaratórios com a concessão de efeitos infringentes, mas sim possuem o único intuito de procrastinar o cumprimento de decisões proferidas em seu desfavor pelo Poder Judiciário
2
.

Por isso, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – Enfam aprovou enunciados para balizar a interpretação dos dispositivos do Código de Processo Civil/2015, dentre os quais considero aplicável à hipótese dos autos o de n. 12,
in verbis
:

Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

Fixada tal premissa, percebe-se que consta expressamente do v. acórdão embargado a inexistência de comprovação de que o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, causou os prejuízos alegados na inicial, circunstância capaz de afastar a pretensão de compensação por danos morais, fundamento principal e suficiente para a manutenção da r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau, conforme trecho abaixo transcrito:

No caso em comento, cumpre asseverar não se discutir a respeito do desastre que acometeu as barragens de Fundão e Santarém, sendo estes fatos, inclusive, de notório conhecimento público.

Entretanto, compulsando os autos, denota-se que os Autores, ora Recorrentes, não se desincumbiram do ônus que lhes competiam, porquanto, além de haverem ajuizado esta Ação apenas no ano de 2018, ou seja, três anos após a ocorrência do desastre, os mesmos não lograram êxito em comprovar a impossibilidade de fruição do lazer nas praias localizadas na Barra do Riacho, Barra do Sahy e Vila do Riacho, por razões de contaminação “com metais altamente perigosos para a saúde”.

Note-se que mesmo o reconhecimento da responsabilidade objetiva por dano ambiental não prescinde da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso, conforme reiterada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. NEXO CAUSAL AFASTADO. COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA FOI ATINGIDA PELA IRREGULAR EMISSÃO DE MAUS ODORES. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PRETORIANO. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta pela parte ora agravante contra a Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, com o fim de obter indenização pelos danos morais decorrentes da irregular emissão de gases por estação de tratamento de esgoto - ETE, com geração de intenso mau cheiro. 2. Estando as razões recursais dissociadas da fundamentação do acórdão recorrido, o recurso especial não pode ser conhecido, no particular, nos termos da Súmula 284/STF. 3. Segundo a jurisprudência deste Sodalício, "em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador" (REsp 1.596.081/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25/10/2017, DJe de 22/11/2017). 4. O Tribunal a quo afastou a existência de nexo de causalidade entre a conduta imputada à responsável pelo tratamento de esgoto e o alegado dano experimentado pela parte agravante, de modo que a alteração das premissas adotadas pela instância ordinária, na forma pretendida, demandaria novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial pelo obstáculo da Súmula 7/STJ. 5. O não conhecimento do apelo raro pelo conduto da alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio pretoriano. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.373.789/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DESTE SIGNATÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. 1. É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do poluidor-pagador, em razão de danos ambientais causados pela exploração de atividade comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal. 2. No caso em tela, rever as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias quanto à inexistência de responsabilidade da empresa pela ocorrência de danos pessoais relacionados ao evento ambiental, exigiria o reexame das provas contidas nos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.383.514/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Quanto à preclusão das decisões de distribuição do ônus probatório e de indeferimento de dilação de prazo para manifestação sobre produção probatória, observa-se que foram tratadas pelo voto de relatoria de forma coerente com a conclusão do julgado, ou seja, no sentido de que não foi demonstrado o nexo de causalidade entre o desastre ambiental e os danos alegados pelos requerentes, não havendo que se falar em obscuridade ou omissão.

Não identificados os vícios sustentados nas razões recursais, verifica-se que os embargantes se insurgem contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tentam rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
CRFB/88., Art. 93, IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

2
A propósito, não identifico nestes autos a interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.